Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745880-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA ARRAIS REZENDE, ALDAIR GERALDO DE LISBOA LIMA AGRAVADO: MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA ARRAIS REZENDE e ALDAIR GERALDO DE LISBOA LIMA com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas oriundas do contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado com as agravadas. Pedem a antecipação da tutela recursal visando à suspensão da cobrança por parte das vendedoras. Decido. Consoante art. 80 do RITRJE, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que i) deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; ii) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e, iii) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a pretensão dos agravantes não se enquadra em nenhuma hipótese de cabimento do recurso, não sendo, por isso, possível a sua admissão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 80 e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.